Tribunal: TJDFT
Processo: 0726844-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726844-62.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RINALDO CARLOS BARBOSA LIMA EMBARGADO: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RINALDO CARLOS BARBOSA LIMA em desfavor do acórdão n.o 1968071 de ID: Num. 69305118, alega que há contradição no julgado, sustentando ser necessária a observância da antiguidade do contrato (ordem de contratação dos empréstimos). Destaca não ser necessária a inclusão do Banco Itaú no polo passivo da demanda, sobretudo porque os descontos realizados pela referida instituição financeira, por serem os mais antigos, formalizados em 2017, encontram-se da margem consignável. Assevera que há excesso de descontos em sua folha de pagamento. Afirma que deve ser considerada a soma dos descontos realizados por todas as instituições financeiras constantes em contracheque. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador